Tribunal: TJPA
Processo: 0004412-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004412-60.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA RUBEM DE CARVALHO CONDE, MIGUEL ANGELO CONDE

APELADO: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº: 0004412-60.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTES:
MARIA RUBEM DE CARVALHO CONDE E MIGUEL ÂNGELO CONDE

APELADO:
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, V, DA LEI Nº 8. 009/90. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DE OUTROS, QUE NÃO A ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº: 0004412-60.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTES:
MARIA RUBEM DE CARVALHO CONDE E MIGUEL ÂNGELO CONDE

APELADO:
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
Apelação cível,
interposta por
MARIA RUBEM DE CARVALHO CONDE E MIGUEL ÂNGELO CONDE
,
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos dos Embargos de Terceiro, opostos em desfavor de
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

– julgou improcedente os pedidos da exordial
.

Constam dos autos, em resumo, que
a embargada, ora recorrida, ajuizou ação de execução hipotecária em desfavor de Almiro dos Santos Albuquerque e de Raimunda Célia Bittencourt Albuquerque, lastreada em contrato de financiamento imobiliário cujo objeto é bem imóvel
- CONJUNTO MAGUARY, ALAMEDA 27, CASA 98 (antiga QUADRA 45, CASA 13) -

que está em sua posse (contrato particular de compra e venda anexo), tendo tido ciência da penhora lavrada sobre este, cujo leilão estava designado para o dia 13/02/2012. Afirmam que adquiriram o imóvel em 09/11/2011 pelo valor de R$85.000,00 de Luciano Barata Costa e Lucicleide Barros Pimenta Costa.

Postulam os apelantes, em apertada síntese, pelo reconhecimento da existência do
erro in judicando
, com vistas a declarar o bem constrito como bem de família, estando protegido pela impenhorabilidade, uma vez que entendem que a hipoteca fora constituída para adimplir dívida contraída por outrem e não pertencente à família dos ora recorrentes.

Nesses termos, pugnam pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a reformar
in totum
a r. sentença, reconhecendo o bem como bem de família, mantendo a posse dos apelantes sobre o mesmo.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet

declarou a falta de interesse público para intervenção no feito.

Registro, que
os autos foram
redistribuídos em
cumprimento a determinação administrativa ou disposição regimental (PA-OFI-2023/04263)
, sendo, ao final,
redistribuídos à minha relatoria, em 23/09/2023, nos termos da Portaria nº 4150/2023-GP.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO
Nº: 0004412-60.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTES:
MARIA RUBEM DE CARVALHO CONDE E MIGUEL ÂNGELO CONDE

APELADO:
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que não merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

De início, rememoro que, foi ajuizada ação de execução decorrente de dívida hipotecária sobre o bem imóvel objeto do presente litígio (Processo nº 0015772-58.2001.8.14.0301).

Na ocasião, restou comprovado o registro da hipoteca em cartório em 28/02/1983, tendo o aludido bem sido objeto de penhora em 02/08/2001.

Publicado edital de praça
no aludido processo (nº 0015772-58.2001.8.14.0301), ocasião em que foi certificado nos autos:

“Certifico que, em cumprimento ao mandado intimação, proc. .n° 1988.1.012494-4, dirigi-me ao Conjunto Maguari, alameda 27, casa 98, Coqueiro, e sendo aí, depois de / observadas as formalidades legais, deixei de proceder a intimação dos executados ALMIRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE e sua esposa RAIMUNDA CÉLIA BITTENCOURT ALBUQUERQUE, em virtude dos mesmos não mais residirem no imóvel indicado no mandado e encontram-se em lugar incerto e não sabido, e atualmente o referido imóvel objeto da ação, encontra-se ocupado por posseiros que são Luciano Barata Costa e sua esposa Lucicleide Barros Pimenta. Assim sendo, recolho o mandado a cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Belém, 08 de janeiro de 2010”.

Redesignado o leilão para o ano de 2012, logo após os recorrentes ajuizaram a presente ação de embargos de terceiro.

É cediço que os embargos de terceiro são
a via judicial hábil a remediar a situação daquele que viu seu bem ser objeto de constrição judicial em processo de que não faz parte, sendo suficiente para tanto a prova da posse sobre o imóvel.

Todavia, isso não quer dizer que a posse arguida pelo cessionário seja, consequentemente, lícita, porquanto a licitude da posse é a questão meritória dos embargos e depende da análise de outros fatores.

Impende destacar, ainda, que
a hipoteca é direito real de garantia que permite ao seu titular buscar o bem imóvel nas mãos de quem quer que o detenha
,
subsistindo e acompanhando o bem ainda que alienado a terceiros.

Nesse sentido a doutrina leciona: “
como direito real, confere ao credor direito de sequela,
permanecendo a garantia, ainda que alienado o bem
. A instituição da hipoteca não retira o bem de comércio, pois pode o bem gravado ser alienado. Como se trata de direito real, com a alienação, permanece a hipoteca incidindo sobre o imóvel
” (Silvio Venosa, Direito Civil, 3ª Ed., Editora Atlas, p. 518).

Apesar disso, cabe lembrar que a jurisprudência vem, há tempos, relativizando os institutos regentes dos direitos reais imobiliários nessa sorte de causas ligadas ao sistema financeiro de habitação, de modo a dar-lhes interpretação consoante às finalidades sociais e a importância do direito à moradia. Nesta esteira, enunciou a eminente Ministra Nancy Andrighi que o “
Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a eficácia absoluta da hipoteca, por entender que algumas demandas trazem delineamentos que modificam a interpretação literal da lei
...” O aresto foi assim ementado:

“DIREITO CIVIL. HIPOTECA. EFETIVAÇÃO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EFICÁCIA. Salvo nos casos de aquisições feitas através do Sistema Financeiro de Habitação, o instituto da hipoteca deve ser prestigiado. Principalmente se o gravame é efetivado antes da aquisição. Recurso especial parcialmente provido.”
(
REsp 578981/GO
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2004, DJ 27/06/2005 p. 369).

Porém, segundo a própria orientação daquela Corte, dita “relativização” do instituto somente se justifica nos casos em que o terceiro adquire o imóvel de boa-fé por acreditar que o bem se encontra livre e desembaraçado. Vejamos:
“Civil e processo civil. Recurso especial. Embargos de declaração rejeitados. Ausência de hipótese de cabimento. Efeitos da hipoteca. Terceiro adquirente. Cláusula expressa no compromisso de compra e venda. Boa-fé objetiva. [...] - É ineficaz, em relação ao terceiro adquirente de boa-fé, a hipoteca gravada sobre imóvel, quando constatada a existência de cláusula no compromisso de compra e venda informando que o bem estava livre de qualquer ônus. - Tem aplicação o princípio da boa-fé objetiva em razão da fundada expectativa por parte do terceiro adquirente de que o imóvel não estava gravado com ônus algum. Recurso especial não conhecido
.” (
REsp 591.917/GO
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2004, DJ 01/02/2005, p. 546).

A razão deste entendimento é consagrar o princípio da boa-fé objetiva a fim de proteger a pessoa que despendeu recursos seus por acreditar estar comprando um bem livre de qualquer ônus.

A despeito disso
, não é o que sucedeu nos autos. Explico.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“No caso em tela, a existência de gravame hipotecário registrado sob o nº 06, matrícula 01, fls. 01, do Livro nº 2-BA junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA desde 28.03.1983 (fls. 16 dos autos da Ação de Execução), ou seja, em data pretérita à aquisição do imóvel pelos embargantes, que se deu na forma de contrato particular de promessa de compra e venda em 08.11.2011 (fls. 18/19), não há que se falar em indiscutível boa-fé dos promitentes-compradores.

De qualquer sorte, mesmo admitindo ad argumentandum que adquiriram o imóvel sem o conhecimento da hipoteca,
foram no mínimo descuidados ao não verificarem previamente a condição do bem junto ao Registro de Imóveis, até porque os respectivos registros caracterizam-se como erga omnes.

Admitir o contrário seria simplesmente aniquilar com todo o sistema registral.
Irrelevante, portanto, a alegação de boa-fé de quem adquire imóvel hipotecado sem certificar-se no Registro de Imóveis acerca de eventuais gravames e, caso positivo, sem exigir do vendedor a devida carta de quitação para a liberação da hipoteca.

(...)

Com efeito, quando os embargantes tornaram-se promitentes-compradores do imóvel, isso em 08.11.2011, esse já estava hipotecado à credora VIVENDA – Associação de Poupança e Empréstimo, consoante registro no álbum imobiliário, esse ocorrido em 28.02.1983,
não podendo, pois, alegar desconhecimento, muito menos pretender que contra eles não sejam eficaz tal gravame
. Fosse assim, seria muito fácil enganar o credor hipotecário, pois bastaria o devedor prometer à venda o imóvel anteriormente hipotecado.
A tese beira a temeridade
. De registrar, ainda, a inexistência de vedação de a que o proprietário de imóvel hipotecado prometa vendê-lo; porém o promitente-comprador assume também o ônus hipotecário, que só será cancelado quando quitado o débito que a ele deu origem.

(...)

E, se ignoravam as regras legais atinentes à propriedade imobiliária (embora seja de conhecimento primário da necessidade de verificar-se junto ao Registro de Imóveis a condição do bem), deveriam ter buscado a orientação de um advogado que, certamente, lhes explicaria as dificuldades em se tornar proprietário de um imóvel hipotecado em favor de outrem. Assim não agindo, acabam por sofrer as consequências de tamanha imprevidência, soando deveras injusto, isso sim, retirar da credora hipotecária a garantia que lhe é assegurada pela lei”.
Grifei.

Ademais, somado ao fato de ausência de boa-fé a ser resguarda, conforme fundamentação supra, além da hipoteca ter sido constituída em momento anterior ao negócio realizado – ou seja, com a ciência dos embargantes - também não foram observados os requisitos do art.
299
, do
Código Civil
, e
parágrafo único
do artigo
1º
da Lei
8.004
-1990, uma vez que não houve a concordância expressa do Banco credor quanto à cessão aos embargantes do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro Habitacional – SFH, e, automaticamente, transferência do débito para que se perfectibilizasse a assunção da obrigação.

Já no que pertine à alegação de impenhorabilidade em razão de se tratar de bem de família, melhor sorte não assiste aos apelantes.

A Lei nº
8009
/90 dispõe que "
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam,
salvo nas hipóteses previstas nesta lei
".

O artigo 5º do diploma em comento assim dispõe:

"Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente".

Não obstante, o art. 3º, inciso V, consigna exceções, demonstrando ser a penhorabilidade a regra e a impenhorabilidade a exceção:

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”.

Assim, extrai-se do dispositivo em destaque (inciso V) que não incide a regra que veda a penhora sobre imóvel utilizado como moradia pela parte executada, juntamente com a família, na hipótese de abrirem mão desse direito, ao oferecê-lo como garantia real hipotecária, situação expressamente ressalvada pela lei.

Em outras palavras, em sendo a hipoteca direito real que acompanhando o bem ainda que alienado a terceiros, tal fato não se desnatura com a venda e, por ter sido adquirido pelo SFH, foi destinado pela entidade familiar como garantia. Tal fato não se apaga, como quer fazer crer os apelantes, eximindo-se da pactuação.

Portanto, não restam dúvidas acerca da possibilidade de penhora do único imóvel da família quando a renúncia à impenhorabilidade decorre da vontade dos contratantes/proprietários e está prevista em lei.

Neste sentido, o oferecimento de imóvel como garantia hipotecária tem a faculdade de descaracterizá-lo como bem de família, sujeitando-o à penhora para satisfação da dívida afiançada, presente a peculiaridade de que essa garantia foi prestada em prol do ente familiar.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM DE FAMÍLIA - GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXCEÇÃO - PENHORABILIDADE. - O bem de família oferecida como garantia hipotecária não está acobertado pela impenhorabilidade, nos termos do art. art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90.
(TJMG - AC: 50011266420218130086, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 29/06/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. Os Embargos de Terceiro visam proteger a posse ou a propriedade daquele que não sendo parte no processo sofre turbação ou esbulho por ato de apreensão judicial, como dispõe o art. 674 do CPC/15, constituindo-se em modalidade de ação de natureza possessória. Os atos de execução hipotecária não constituem ofensa a terceiros. Circunstância dos autos em que a embargante alega ter adquirido o imóvel que responde pela execução hipotecária; a aquisição com contrato de gaveta é insubsistente em face de anterior financiamento com garantia hipotecária devidamente registrado no ofício de imóveis; o bem responde pela execução; e se impõe manter a improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - AC: 70082531674 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DO SFH. CONTRATO DE VENDA E CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL FINANCIADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ARTIGO 1.012, §§ 3º E 4º, DO CPC. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PROBABILIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL HIPOTECADO. REGISTRO DA HIPOTECA ANTERIOR. EFEITO ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. CESSÃO DE DIREITOS EM CONTRATO DO SFH REALIZADO SEM CONHECIMENTO/ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 20 DA LEI Nº 10.150/2000. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA PARA CESSÕES REALIZADAS APÓS 25/10/1996. CESSÃO REALIZADA EM 05/03/1999. ALEGAÇÃO DE SER BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA, POR SE TRATAR DE IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. - Apelação Cível conhecida e desprovida.
(TJPR - APL: 00311138920168160001 Curitiba 0031113-89.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 04/04/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, V, DA LEI Nº 8.009/90. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DE OUTROS, QUE NÃO A ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação que adversa sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro fundados na impenhorabilidade do bem de família constrito nos autos da Execução. 2. O instituto do bem de família (Lei nº 8.009/90) estabelece que "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." (art. 1º) 3. Porém, o art. 3º da mesma lei de regência elenca as hipóteses em que não incide a regra de impenhorabilidade, dentre elas a "execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar" (inciso V), hipótese em que se insere o caso em apreço - bem de família dado em garantia real hipotecária, consoante se verifica da cédula de crédito industrial (fls. 17-24). Portanto, não restam dúvidas acerca da possibilidade de penhora do único imóvel da família quando a renúncia à impenhorabilidade decorre da vontade dos próprios contratantes/proprietários e está prevista em lei. 4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a exceção prevista no inciso V, do art. 3º, da Lei 8.009/90 não se aplica caso a dívida não tenha sido contraída em proveito da própria entidade familiar. Na hipótese dos autos, não há indicativo de que o empréstimo, garantido pela hipoteca do bem imóvel em questão tenha beneficiado terceiros, que não a entidade familiar dos devedores, inclusive, sequer os apelantes alegam isso, limitando-se a sustentar que, por ser o único bem da família, não poderia ser dado em hipoteca. Tal alegação, à toda evidência, além de contrariar o dispositivo citado, também contraria a própria possibilidade de se dispor, livremente, do bem de família, o que não é vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Além disso, o fato de o imóvel ser o único bem de família foi certamente pensado ao oferecê-lo em hipoteca, sendo os devedores sabedores de que o ato implicaria renúncia à impenhorabilidade. 6. Ademais, não se mostra razoável que depois, ante a inadimplência, os embargantes usem esse fato (ser o imóvel hipotecado um bem de família) como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora. E ainda, admitir isso contrariaria a boa-fé insita às relações negociais (venire contra factum proprium), pois equivaleria à entrega de uma garantia que os devedores, desde o início, sabiam ser inexequível, esvaziando-a por completo. 7. Assim, sem prova da condição de que o bem preenche os requisitos para reconhecimento da característica de impenhorabilidade, ônus que incumbia aos alegantes/apelantes, a restrição é mantida. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
(TJCE - APL: 00006494420038060154 CE 0000649-44.2003.8.06.0154, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. DÍVIDA CONSTITUÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. ART. 3º, INCISO V, DA LEI Nº 8.009/90. 1. O benefício da impenhorabilidade do bem de família não é aplicável à hipótese em que a dívida for constituída em favor da entidade familiar, como ocorreu no caso em exame. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1798345 PR 2019/0047392-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019).

Isto posto,
conheço do presente recurso de Apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/02/2024